Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quando do julgamento do Recurso Especial pelo rito do Recurso Repetitivo o e. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1578553 / SP, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2o Seção, publicado no DJe em 06/12/2018), fixou a tese da “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
2. In casu, narrou a parte autora que celebrou contrato de financiamento em 21/05/2019, ocasião em que lhe foi cobrada “Tarifa de Registro de Contrato (R$ 370,00). Reputou indevida tal cobrança, razão por que ajuizou esta ação, em que pede a declaração de nulidade da cláusula respectiva, bem como a devolução em dobro da quantia, além de danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e deferiu apenas a repetição simples da Tarifa de Registro de Contrato.
5. Correta a determinação de restituição da quantia referente ao Registro de Contrato (R$ 370,00), uma vez que a ré não provou que tenha efetivamente utilizado tal quantia para aquele fim. Limitou-se a apresentar defesa arguindo a realização do dito registro, mas não comprovou tal ato. Igualmente acertada a determinação para restituição simples, uma vez que derivou de previsão em cláusula contratual, não havendo se falar em irregularidade da cobrança a ensejar a repetição em dobro.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.